Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705666-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA RODRIGUES GOMES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATHALIA RODRIGUES GOMES contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0739933-32.2021.8.07.0001, movida pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em seu desfavor, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 114003193, origem). Nas razões recursais (ID 32981948), alega ser farmacêutica, de origem modesta e, diante da crise do COVID-19, perdeu as condições financeiras para honrar os seus compromissos. Informa que embora ostente renda aproximada de R$ 10.000,00, está atualmente com saldo negativo de R$ 18.960,48 em sua conta no Banco Bradesco, além de ter contraído diversos empréstimos. Alega ser o seu salário insuficiente e imediatamente consumido pelas dívidas bancárias, bem como pela prestação para a título de financiamento do seu imóvel, considerado bem de família. Aduz residir em imóvel simples, localizado no Sudoeste Econômico, praticamente 100% financiado, cujas prestações estão atrasadas. Afirma, ainda, estar com o nome inscrito no SERASA. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. Ausência de preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originários, constata-se ter a recorrente firmado declaração de hipossuficiência, informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento e de sua família. Nos autos também consta o extrato bancário do Banco Bradesco no mês de janeiro/2022, com receita variável de R$ 12.536,93 e saldo negativo de R$ 18.960,48. Já no extrato bancário da Caixa Econômica, consta no mês de janeiro/2022 receita de R$ 2.000,00 e saldo negativo de R$ 1.504,45. Por sua vez, na declaração do imposto de renda exercício 2021, ano-calendário 2020, estão declarados rendimentos anuais no importe de R$ 125.057,98. Na espécie, não vejo presente a urgência necessária ao deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista a inexistência de risco de dano à agravante, pois esta ocupa o polo passivo da demanda, não havendo qualquer consequência, por ora, na manutenção do indeferimento até julgamento do mérito do presente recurso. Assim, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator